Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO. TEMPESTIVO. AUTOS. IRREGULARIDADE. SANÁVEL. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de o art. 914, § 1o, do CPC prever forma própria para oposição dos Embargos à Execução, seu protocolo incorreto configura mera irregularidade, devendo ser observados no caso concreto os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito.
2. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.